Tribunal: TJES
Processo: 5012712-56.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012712-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: PAULO CEZAR DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012712-56.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

RECORRIDO
: PAULO CEZAR DA SILVA PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido descontos mensais em seu benefício de aposentadoria em favor da associação requerida, sustentando jamais ter se filiado ou autorizado tais deduções.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica; b) condenar a ré a restituir, na forma simples, os valores descontados; e c) condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida (UNIVERSO ASSOCIAÇÃO), no qual defende a regularidade da filiação e dos descontos. Argumenta pela inexistência de ato ilícito e de dano moral, por se tratar de mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

4. A r. sentença não merece reparos. A relação jurídica é de consumo, cabendo à recorrente o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito. A associação não apresentou o termo de filiação ou qualquer outra prova apta a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor em aderir aos seus serviços. Ausente a prova da relação jurídica, os descontos são indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço. A dedução de valores de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe da comprovação do abalo sofrido. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)